Tribunal: STF
Processo: Rcl 60742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977. TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Itamar das Neves, em 3.7.2023, contra a seguinte decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Maurilândia/GO, que determinou o sobrestamento da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário n. 5025118-12.2023.8.09.0178, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da Repercussão Geral:



    “Considerando que ainda não há certidão de trânsito em julgado quanto ao acórdão do STF que nega provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo INSS no tema 1.102, por cautela, determino a suspensão do andamento processual até o trânsito em julgado da referida decisão. A propósito, cumpre destacar que recentemente (03/03/2023), o eminente Relator condicionou a análise do pedido de sobrestamento à apresentação de plano que contemple prazo razoável para efetivação ao entendimento pela Corte Suprema” 
(e-doc. 6).



    2. O reclamante sustenta que, “em recente julgamento (Tema 1102), o STF firmou o entendimento que: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (julgamento realizado em 01/12/2022 pelo Tribunal Pleno)” (fl. 2).



    Afirma que, “com o julgamento de mérito do Tema 1.102 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de dar efetivo cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, não havendo falar em suspensão dos processos relacionados” (fl. 2).



    Assevera que, “se tão somente decidida a tese discutida em sede de repercussão geral impõe-se o dever de aplicá-la de imediato aos demais casos que versem sobre o mesmo assunto (conforme art. 1039, mas também com fundamento no art. 927, ambos do CPC), não se vislumbra respaldo legal para a decisão do Juízo Reclamada de suspender até o trânsito em julgado os processos que cuidem de Tema decidido pelo Excelso Pretório” (sic, fl. 3).



    Requer medida liminar para “cassa[r-se] a decisão interlocutória que suspendeu o tramite processual do Processo originário nº: 5025118-12.2023.8.09.0178 ” (fl. 4).



    No mérito, pede que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória a decisão interlocutória que suspendeu o tramite processual do Processo originário nº: 5025118-12.2023.8.09.0178” (fl. 4). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação, se, ao sobrestar o andamento da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário n. 5025118-12.2023.8.09.017, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da Repercussão Geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal concluiu não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    Em 28.2.2023, ao examinar o pedido de suspensão nacional formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o Ministro Alexandre de Moraes, relator, decidiu:



    “O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    Na presente hipótese, são relevantes os argumentos aduzidos pelo INSS quanto às atuais dificuldades operacionais e técnicas para a implantação da revisão dos benefícios, haja vista que a medida determinada retroage a julho de 1994.



    Por outro lado, o relevante impacto social deste precedente impõe que a análise de eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. 



    De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário, em matéria relacionada a direitos fundamentais básicos, ligados à própria subsistência e à dignidade da pessoa humana.



    Não é razoável que, estabelecida pelo SUPREMO a orientação para a questão, fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. 



    Assim, é preciso que a autarquia previdenciária requerente informe de que modo e em que prazos se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A medida de suspensão dos processos será avaliada após a juntada do referido plano.



    Por todo o exposto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresente cronograma de aplicação da diretriz formada no Tema 1102 da repercussão geral” (DJe 2.3.2023).



    Em 27.3.2023, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS reiterou o pedido de suspensão nacional, ao fundamento de que:



    “Diante do exposto, apresentam-se à consideração do Exmo. Sr. Ministro Relator as dificuldades de assimilação da tese firmada, considerando que há diversas questões relacionadas à tese central ou a ela adjacentes que ainda não são de pleno conhecimento, ante a pendência da publicação do Acórdão de mérito, com possibilidade de interposição de Embargos de Declaração para complementação ou esclarecimento de premissas necessárias à correta compreensão e aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não se intenciona obstar o cumprimento do precedente qualificado, mas garantir o conhecimento acerca dos corretos termos em que paradigmática reformulação de regras aplicáveis ao cálculo da renda mensal inicial dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social deveria ser implementada, a partir da clareza acerca de todos os parâmetros jurídicos que tangenciam a Revisão da Vida Toda e precisam ser conhecidos. 



    Houve esforços junto aos órgãos e entidades competentes desde o conhecimento do despacho de Vossa Excelência no sentido de se buscar atendê-lo de maneira adequada, mas ao fim não foi possível apresentar a essa Suprema Corte uma estimativa incondicionada, segura e qualificada, e, portanto, suficiente a dar cabo da incumbência demandada, pelos motivos expostos.



    Consideradas as limitações demonstradas acima, o INSS reitera o pedido de suspensão nacional de todos os processos em que tenha sido estabelecida a mesma controvérsia do presente, até que sobrevenha o trânsito em julgado deste RE nº 1.276.977/DF (Tema 1102/STF).” 



    Em 5.5.2023, publicado o acórdão de julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.2765.977, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs embargos de declaração, que aguardam julgamento.



    Nesse contexto, ainda pendente o exame do pedido de suspensão nacional apresentado pela autarquia previdenciária, para a formulação de plano de implementação do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra carente de fundamento a decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Maurilândia/GO pela qual determinado o sobrestamento da a ação revisional ajuizada pelo reclamante.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora